Tribunal: TJDFT
Processo: 0731684-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731684-18.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE FERREIRA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que determinou o desentranhamento da petição de reclamação autuada indevidamente e que foi endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, com seguinte teor: Trata-se de Reclamação interposta em face de acórdão proferido pela Turma. A reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. A petição está endereçada ao Presidente do Tribunal de Justiça, quem deverá apreciar o pedido. Deve, no entanto, o advogado, promover a autuação em separado. Assim, desentranhem-se a petição correspondente. Certifique-se o eventual transito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Decido. O recurso é intempestivo. A decisão embargada foi disponibilizada no DJ-e em 24/06/2020, com publicação em 25/06/2020, iniciando a fluência do prazo recursal em 26/06/2020, com termo final em 02/07/2020. Os embargos de declaração foram apresentados em 21/07/2020 após ter decorrido o prazo recursal, e quando o processo inclusive já havia retornado à instância de origem pelo trânsito em julgado do acórdão, de modo que é intempestivo o recurso. Ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço o recurso. Retorne-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito